Tribunal: TJBA
Processo: 8017785-40.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017785-40.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ESPOLIO JOSE CARLOS PAULILO COSTA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INCOMPATIBILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC COM O ART. 40 DA LEF. RITO ESPECÍFICO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. 1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária. 2. A não localização do devedor ou de bens do devedor passíveis de penhora, sem a indicação de outros pela Fazenda Pública, não implica na extinção processual por abandono da causa, mas na sua suspensão, a teor do disposto no art. 40 da LEF. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8017785-40.2022.8.05.0004, em que é apelante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS, e em que é apelado o ESPOLIO JOSE CARLOS PAULILO COSTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça